Tribunal: STF
Processo: RE 711000
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Administrativo. Concurso público. Requisitos para ingresso. Nível de habilitação. Normas editalícias. Ofensa reflexa. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada.



    2. O Tribunal de origem concluiu, com base nas normas do edital que regulamentavam a realização do certame e nas provas dos autos, que o ora agravado preenchia os requisitos exigidos para o ingresso na função para a qual prestara o concurso.



    3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    4. Agravo regimental não provido.